Tribunal: TJMT
Processo: 1104716-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104716-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES - CPF: 057.367.441-80 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES

EMBARGADO(S):
BANCO BMG S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante da configuração de coisa julgada quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive sob a alegação de desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não reconhecer o pagamento forçado como fato constitutivo de nova causa de pedir apta a afastar a coisa julgada; e (
ii
) deixar de analisar fatos autônomos que, segundo a parte embargante, configurariam hipótese de desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento para justificar a oposição de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, V; 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES
contra o acórdão em ID no
343980364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive na sua vertente do desvio produtivo.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à natureza jurídica do pagamento forçado como fato constitutivo de nova causa de pedir, bem como omissão quanto à análise dos fatos autônomos que configuram o desvio produtivo.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
345988363
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES

EMBARGADO(S):
BANCO BMG S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES
contra o acórdão em ID no 343980364, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter incólume a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive na sua vertente do desvio produtivo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES:
LETICIA MONIQUE FERREIRA SOARES RODRIGUES

APELADOS:
BANCO BMG S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, em razão da coisa julgada material, diante da existência de acórdão anterior proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação Declaratória no 1018292-41.2022.8.11.0041.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, tendo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais sido expressamente analisados e rejeitados no processo anterior, restaria caracterizada a coisa julgada em relação aos mesmos pedidos, ainda que sob nova roupagem jurídica, motivo pelo qual determinou a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

I – DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS

A parte recorrente sustenta que não houve identidade entre os pedidos formulados na presente ação e aqueles apreciados na demanda anterior, porquanto agora estariam instruídos com documentos hábeis a comprovar os descontos indevidos e, assim, permitir a análise do pedido de restituição por danos materiais.

Contudo, razão não lhe assiste.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer que, no processo anterior, o pedido de repetição de indébito foi expressamente examinado e rejeitado, com fundamento na ausência de comprovação idônea dos prejuízos alegados. A reapresentação da demanda com os mesmos fatos e pedidos, ainda que acompanhada de documentos, não afasta a coisa julgada material, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, os extratos bancários e demais documentos ora apresentados não representam fatos novos, mas sim provas que a parte poderia e deveria ter produzido oportunamente na ação originária. Nesse contexto, opera-se a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria.

Assim, ao reapresentar o mesmo pedido indenizatório, com base em elementos que já poderiam ter sido trazidos aos autos, a parte atrai a incidência dos §§ 1o e 4o do art. 337 do CPC, que vedam o reexame de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que com a apresentação de documentos não analisados no processo anterior, julgado por ausência de provas.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. DECISUM QUE NÃO MERECE REPARO. DEMANDANTE QUE HAVIA VEICULADO EM FACE DO RÉU O MESMO PLEITO EM AÇÃO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, NO BOJO DA QUAL FOI JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E, POR CONSEGUINTE, OPERA-SE A COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA
E .
CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00531610520208190038 202400116419, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

Deste modo, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada.

II – DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

A parte recorrente alega, também, que a presente ação visa a reparação de dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, tese que não teria sido suscitada nem examinada na demanda anterior, razão pela qual não haveria identidade de causa de pedir.

Contudo, ainda que não se tenha analisado no outro processo o dano moral sobre a perspectiva formal desse fundamento jurídico específico de “desvio produtivo”, entendo que o reconhecimento autônomo do dano temporal (ou “desvio produtivo do consumidor”), nas hipóteses em que os fatos geradores são os mesmos daqueles que embasaram o pedido de dano moral anterior, configuraria bis in idem, pois, naquela decisão, houve o reconhecimento de que os fatos apresentados não ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano, englobando, portanto, essa tese.

Ademais, além de se referirem aos mesmos fatos, o entendimento que tem prevalecido é que o “desvio produtivo do consumidor” não constitui uma categoria autônoma de dano moral, servindo como fundamento ou elemento qualificativo para essa espécie de dano.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL FRAUDULENTA – DÉBITOS AUTOMÁTICOS INJUSTIFICÁVEIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –
DESVIO PRODUTIVO – MERO FUNDAMENTO PARA INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO AUTÔNOMO POR DESVIO PRODUTIVO –
PEDIDO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 – A relação contratual que levou as rés a procederem com os débitos automáticos foi lastreada em contrato fraudulento, cenário recorrente envolvendo idosos, demais consumidores e as empresas em questão. 2 – A devolução em dobro não pressupõe a má-fé (CDC, art. 42, § único), mas apenas a ausência de justificativa idônea, interpretação que prevaleceu no âmbito do C. STJ. Se o contrato que justificou os descontos sequer foi demonstrado nos autos, é evidente que não se trata de engano justificável. Devolução em dobro mantida. 3 – Indenização por danos morais, na medida em que a autora foi vítima de golpe vil, por meio da qual eram carcomidas suas finanças, num cenário de
engodo
reiteradamente apreciado por esta Poder Judiciário, sem sinais de mudanças, apesar das condenações. Valor de cinco mil reais fixados à luz dos precedentes recentes desta
C .
Câmara, da vulnerabilidade da vítima, do descaso das rés, e de outras peculiaridades do caso. Majoração devida.
4 – O desvio produtivo não é uma nova espécie de dano, mas, sim, um fundamento diferente para justificar a ocorrência de dano moral. Logo, improcedente o pedido de indenização por dano de desvio produtivo, o que nada impacta a avaliação do dano moral, cuja indenização foi majorada neste voto.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004861-38.2022.8 .26.0229 Hortolândia, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/07/2023, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2023) – negrito nosso

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, O TRANSPORTE DE PESSOAS ESTÁ REGULADO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, A TEOR DO QUE DISPÕE OS ARTIGOS 734 E 927, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL E O ART. 14, § 1o, DO CDC. 2. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. A READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, POR QUALQUER MOTIVO, É UM RISCO DECORRENTE DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA DEMANDADA, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE FORTUITO INTERNO. LOGO, NÃO SE AMOLDA AO CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO, A ENSEJAR A EXCLUSÃO DA SUA RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELOS AUTORES. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O DIREITO À HONRA ESTÁ CLARAMENTE DITADO PELO ARTIGO 5o, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PORTANTO, TUDO AQUILO QUE FERE A HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA PESSOA, FERE, TAMBÉM, A NORMA CONSTITUCIONAL E, ASSIM, RECONHECIDO O DANO MORAL, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 5. A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ALÉM DISSO, DEVE OBSERVAR A DUPLA FINALIDADE DE REPARAÇÃO A VÍTIMA E PUNIÇÃO AO OFENSOR, COMO FORMA DE INIBIR A REPETIÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO. MANTIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA.6.
DANO MORAL DECORRENTE DO DESVIO PRODUTIVO. O DANO DECORRENTE DA PERDA DO TEMPO PRODUTIVO DOS AUTORES, DIANTE DA LESÃO CAUSADA PELA RÉ-APELANTE, DEVE SER FIGURAR COMO RAZÃO COMPLEMENTAR À INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E NÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR.
7. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA DEVERÃO SER COMPUTADOS A CONTAR DA CITAÇÃO, DATA EM QUE A PARTE DEMANDADA FOI CONSTITUÍDA EM MORA, CONSOANTE DISPÕE O ART. 405, DO CC. OUTROSSIM, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVERÁ SER COMPUTADA A CONTAR DA DATA EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA, A TEOR DO QUE PRECEITUA A SÚMULA 362 DO STJ.8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.(
Apelação Cível, No 50307164720218210027, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Amadeo Henrique
Ramella

Buttelli
, Julgado em: 21-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50307164720218210027 SANTA MARIA, Relator: Amadeo Henrique
Ramella

Buttelli
, Data de Julgamento: 21/02/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024) – negrito nosso

No caso concreto, observo que a pretensão de reparação pelo tempo dispendido pela parte autora para resolver suposto vício contratual decorre exatamente dos mesmos fatos e da mesma relação jurídica que embasou o pedido de indenização por dano moral analisado e julgado improcedente na ação anterior (N.U 1018292-41.2022.8.11.0041), a qual concluiu expressamente que os fatos narrados não extrapolaram os meros aborrecimentos do cotidiano e não repercutiram na esfera social da autora ao ponto de caracterizar dano moral passível de reparação.

Assim, entendo que admitir a reanálise da matéria sob a nova nomenclatura jurídica de “desvio produtivo” configura duplicidade e afronta à coisa julgada material já constituída em relação à pretensão de dano moral julgada no processo anterior.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, inclusive na sua vertente do desvio produtivo.

Defiro o pedido de gratuidade recursal, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação no Juízo de origem.

É como voto.

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão asseverou que, embora o outro processo não tenha analisado formalmente o dano moral sob o fundamento específico do “desvio produtivo”, não é possível reconhecer esse dano como categoria autônoma quando os fatos geradores são os mesmos já apreciados anteriormente, sob pena de bis in idem. No processo anterior, concluiu-se que os acontecimentos narrados configuraram meros aborrecimentos do cotidiano, compreensão que já abrange a tese de desvio produtivo.

Ressalta-se que o desvio produtivo não constitui categoria autônoma de dano moral, servindo apenas como fundamento ou elemento de qualificação para sua caracterização. No caso concreto, a pretensão indenizatória pelo tempo despendido pela parte autora para resolver suposto vício contratual decorre exatamente dos mesmos fatos e da mesma relação jurídica que foram examinados e rejeitados na demanda anterior.

Assim, tendo sido expressamente reconhecido naquele processo que não houve dano moral indenizável, a rediscussão da matéria sob nova nomenclatura configuraria duplicidade e afronta à coisa julgada material.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026